Tribunal: TCU
Processo: 002.478/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional dos Povos Indígenas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1330/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro do ato constante do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.478/2026-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gilmar Paieque Paroca (XXX.351.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.